Tribunal: TJBA
Processo: 8018144-62.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL Nº 8018144-62.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: FILIPE ARAUJO DE LIMA Advogado(s): AILTON NASCIMENTO JUNIOR, DINOERMESON TIAGO DOS SANTOS NASCIMENTO APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DA BAHIA. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS (CFSD). REPROVAÇÃO EM DISCIPLINA. AVALIAÇÃO DE RECUPERAÇÃO. BANCA EXAMINADORA UNIPESSOAL. VIOLAÇÃO À NORMA REGIMENTAL. SENTENÇA EXTRA PETITA. NULIDADE. TEORIA DA CAUSA MADURA. PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO, LEGALIDADE, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que denegou a segurança em mandamus impetrado contra ato de desligamento de aluno do Curso de Formação de Soldados da PMBA, em razão de reprovação na disciplina "Introdução à Sociologia". O apelante sustenta nulidade da avaliação (seminário) por ter sido realizada por apenas um docente, contrariando a exigência de banca composta por três membros (Portaria nº 081-CG/1999), bem como o desrespeito ao prazo mínimo de estudo devido à incapacidade médica comprovada nos dias antecedentes à prova. A sentença recorrida limitou-se a afirmar a impossibilidade de o Judiciário adentrar no mérito administrativo de correção de provas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula (extra petita) por decidir com base em fundamentos genéricos de mérito administrativo, ignorando a causa de pedir vinculada à legalidade formal da composição da banca; (ii) saber se a avaliação realizada por banca unipessoal, quando a norma interna exige colegiado de três membros, vicia o ato administrativo por ilegalidade; e (iii) saber se o desligamento do candidato fere os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, dada a possibilidade de regime de dependência escolar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A sentença incorreu em vício extra petita (CPC, arts. 141 e 492) ao não apreciar o pedido de nulidade formal da banca, impondo-se sua anulação. Estando o processo em condições de imediato julgamento, aplica-se a teoria da causa madura (CPC, art. 1.013, § 3º). 4. A Portaria nº 081-CG/1999 e a Separata ao BGO exigem expressamente que a avaliação via seminário seja aferida por banca de três membros. A realização do exame por apenas um avaliador viola os princípios da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório, gerando a nulidade do ato. 5. A comprovação de enfermidade durante o "tríduo legal" destinado ao estudo torna ineficaz a garantia normativa de preparação, exigindo a remarcação da prova para assegurar a isonomia. 6. A sanção de desligamento revela-se desproporcional quando existente previsão regulamentar de "pendência" (dependência) escolar (Diretriz Geral de Ensino, art. 217), devendo ser priorizada a medida menos gravosa que permita o aproveitamento do candidato aprovado nas demais disciplinas. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso provido. Sentença anulada. Segurança concedida. Tese de julgamento: "1. É nula a avaliação oral ou prática em concurso ou curso de formação realizada por banca examinadora com composição inferior à exigida nas normas de regência. 2. A medida de desligamento de curso de formação por reprovação em disciplina isolada fere a razoabilidade quando existente previsão regulamentar de regime de dependência". Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 141, 492 e 1.013, § 3º; Lei nº 12.016/2009. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 632.853/CE (Tema 485); STF, RE 630.733/DF (Tema 335); Súmula 512/STF; Súmula 105/STJ; Súmula 381/STJ; STJ, Tema 971; STJ, RMS 40.769/PR; TJ-BA, Apelação Cível nº 0001523-57.2010.8.05.0139; TJ-MG, Apelação Cível nº 1.0000.22.093636-3/001; TJ-DF, Mandado de Segurança nº 0718156-23.2023.8.07.0000; TJ-GO, Mandado de Segurança Cível nº 5490860-09.2023.8.09.0051; TJ-BA, Agravo Interno nº 0024896-73.2015.8.05.0000; TJ-BA, Apelação Cível nº 8055577-03.2023.8.05.0001; TJ-BA, Apelação Cível nº 0500340-74.2015.8.05.0088. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8018144-62.2023.8.05.0001, em que figura como apelante FILIPE ARAUJO DE LIMA e, como apelado, ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação para, acolhendo a preliminar de julgamento extra petita, ANULAR A SENTENÇA e, aplicando a teoria da causa madura, CONCEDER A SEGURANÇA pleiteada, declarando a nulidade do ato administrativo que determinou o desligamento do Impetrante do Curso de Formação de Soldados da PMBA, nos termos do voto da Relatora. Salvador, DATADO E ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA